Tribunal: TJDFT
Processo: 0717737-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. INGRESSO NO CONTEÚDO E NOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 632.853/CE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA NO CASO.

1. A ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853/CE.

2. Logo, em matéria de concurso público, a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima, não sendo tolerada a modificação do critério da banca examinadora, tampouco interpretações baseadas na doutrina e/ou critérios gramaticais como forma de se alcançar a verdade postulada pelo candidato, sob pena de subverter os princípios da impessoalidade e da igualdade, de forma a comprometer a isonomia entre os candidatos concorrentes.

3. Não evidenciada qualquer ilegalidade na correção adotada pela banca examinadora, forçoso a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de alteração do gabarito.

4. Apelação não provida.